Tribunal: STF
Processo: ARE 1321063
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO DO TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 357. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA NA ÍNTEGRA A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 287/STF. TEMA 1.046. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, II, XIII, XXII, XXIII e LIV, 7º, XIII, XIV e XXVI, e 170 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. DANO A SAÚDE. HORAS EXTRAS. I. O TST, diante da celeuma sobre a interpretação do artigo 7º, XXVI, da CF, sedimentou entendimento na Súmula 423, facultando à norma coletiva fixar jornada de trabalho em turnos superior a seis horas diárias, limitada a oito horas por dia (quarenta e quatro/semanal), devendo ser considerada como extra as horas que extrapolarem essa baliza temporal. II. Nessa linha, a mencionada Súmula considera válida norma coletiva que estipule o turno ininterrupto de revezamento limitado a oito horas diárias, mesmo em caso de compensação da jornada semanal. III. De outro lado, a decisão agravada, mediante o relato fático do acórdão regional, identificou na jornada de trabalho definida pela norma coletiva prestação de serviço além das oito horas por dia (8h48min), em dois turnos diurnos e noturnos, o que alicerça a conclusão de que se caracterizou o elastecimento do turno ininterrupto de revezamento de forma irregular. IV. Dessa forma, reconheceu-se que o Reclamante laborava em jornada de trabalho especial de turnos ininterruptos de seis horas, prevista no artigo 7º, XIX, da CF. V. Ressalva do Relator. VI. Assim, incensurável a decisão agravada que, observando notória, pacífica e reiterada jurisprudência do TST, em casos análogos, inclusive envolvendo a mesma Reclamada, deferiu ao trabalhador o pagamento de horas extras a partir da sexta hora diária. Precedentes. VII. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.”
    Deixou a parte agravante de impugnar os óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativos à incidência da Súmula nºs 279/STF, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:
    “Art. 932. Incumbe ao relator:
    [...]
    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei)
    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Noutro giro, não prospera a insurgência pelo prisma dos arts. 5º, II, XIII, XXII, XXIII e LIV, 7º, XIII, XIV e XXVI, e 170 da Carta Política, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão relativa à redução do intervalo intrajornada e majoração da jornada de trabalho, no regime de turnos ininterruptos de revezamento, por negociação coletiva no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016, verbis:
    “Redução do intervalo intrajornada. Majoração da jornada em turnos ininterruptos de revezamento. Convenção e acordo coletivo. Matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”. (AI 825.675-RG, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25-03-2011)
    No mesmo sentido cito precedentes do Plenário desta Suprema Corte, em que controvertida idêntica questão, em recursos manejados pela ora agravante:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.7.2020. TURNO ININTERRUPTO E JORNADA EXCEDENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 1.043 DO CPC e 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento dos embargos de divergência. 2. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1166921 AgR-segundo-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 07-12-2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Turno ininterrupto de revezamento. Previsão em norma coletiva. Legislação infraconstitucional Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1277406 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28-10-2020)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. ANÁLISE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO: NÃO HÁ IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1182688 AgR-EDv-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 03-02-2020)
    No que diz com a alegada identidade com o ARE 1.121.633 (Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral), constato que a questão tratada nos presentes autos traz à baila o debate acerca do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal.
    Nada obstante, o paradigma de controle expressamente afasta da abrangência da repercussão geral reconhecida no Tema nº 1.046 a validade de norma coletiva em que negociados direitos constitucionalmente assegurados. 
    Nesse contexto, estando o direito à jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento expressamente prevista no rol do art. 7º da Lei Maior, afasta-se a alegação de identidade com o Tema 1.046 da repercussão geral, que trata, por sua vez, da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Colho precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV., não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 44613 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12-04-2021)
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Examinada na decisão reclamada a validade de norma coletiva na hipótese do seu descumprimento pelas partes, mercê do ajuste de jornada de trabalho de 7 horas e 20 minutos, mas efetivamente praticada jornada superior, de 8 horas diárias. Diferentemente, a controvérsia constitucional objeto do Tema nº 1046 refere-se à prevalência de norma coletiva que restringe direito trabalhista previsto em lei. 2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 43531 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 04-05-2021)
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora